Tribunal: TJDFT
Processo: 0025060-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação a CRISTINA NOGUEIRA, JUVELINO NOGUEIRA e MARCOS VIEIRA DA ROCHA (integrantes do ESPÓLIO DE MARIA JOSE NOGUEIRA) em razão da ausência de todos os documentos exigidos pelo item 5.1 do Edital no 01/2020 - CAMEC/PGDF (ID's 17207959, 17207972). Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto